Tribunal: TJPA
Processo: 0066096-63.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. APELANTE QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS COM ASPECTO INERENTE AO CRIME. EQUÍVOCO MANIFESTO QUE DEVE SER CORRIGIDO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A ação penal onde o apelante figurou como réu por ter praticado o crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, em concurso com mais três acusados, que foi utilizada como paradigma pelo juízo a quo para afirmar que este possui antecedentes maculados culminou com a sua impronúncia, que transitou livremente em julgado, razão pela qual o apelante não ostenta maus antecedentes.2. As consequências do crime foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente porque a prática do delito aumenta a violência e causa malefícios à sociedade. Ocorre que o aumento da violência é consequência inerente ao tipo penal, motivo pelo qual há de se concluir que, além da fundamentação genérica, há bis in idem na valoração do vetor. Portanto, uma nova dosimetria há de ser feita.3. PENA APLICADA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc.III, alínea ?d?, do CP), tendo em vista que as penas estão fixadas no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de aumento e diminuição da reprimenda, motivo pelo qual a pena base torna-se definitiva. Considerando que o apelante é primário, não tem maus antecedentes e reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, esta fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0066096-63.2015.8.14.0015
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MARCÍLIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. APELANTE QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS COM ASPECTO INERENTE AO CRIME. EQUÍVOCO MANIFESTO QUE DEVE SER CORRIGIDO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A ação penal onde o apelante figurou como réu por ter praticado o crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, em concurso com mais três acusados, que foi utilizada como paradigma pelo juízo
a quo
para afirmar que este possui antecedentes maculados culminou com a sua impronúncia, que transitou livremente em julgado, razão pela qual o apelante não ostenta maus antecedentes.
2.

As consequências do crime foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente porque a prática do delito aumenta a violência e causa malefícios à sociedade. Ocorre que o aumento da violência é consequência inerente ao tipo penal, motivo pelo qual há de se concluir que, além da fundamentação genérica, há
bis in idem
na valoração do vetor. Portanto, uma nova dosimetria há de ser feita.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc.III, alínea ¿d¿, do CP), tendo em vista que as penas estão fixadas no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de aumento e diminuição da reprimenda, motivo pelo qual a pena base torna-se definitiva. Considerando que o apelante é primário, não tem maus antecedentes e reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, esta fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MARCÍLIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que não possui maus antecedentes, vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo 0089357-12.2015.8.14.0030 ocorreu depois de 24/09/2015, ou seja, depois do crime apurado nos presentes autos do presente recurso.

Aduz que o vetor referente às consequências do delito foi valorado com fundamentação genérica e que a atenuante da confissão espontânea não incidiu no cálculo das reprimendas.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, pois não há qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 24/09/2015, na cidade de Castanhal, o apelante foi preso, na via pública, por estar portando, sem licença da autoridade competente, um revólver calibre 38, incidindo na prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que não possui maus antecedentes, vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo 0089357-12.2015.8.14.0030 ocorreu depois de 24/09/2015, ou seja, depois do crime apurado nos presentes autos do presente recurso.

Pois bem, em consulta ao sistema libra, constata-se que o referido processo diz respeito a ação penal onde o apelante figurou como réu por ter praticado o crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, em concurso com mais três acusados. Ocorre que o recorrente, assim como os outros corréus, foi impronunciado, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 18/03/2016. Por essa razão, o apelante não ostenta maus antecedentes.

Quanto às consequências do crime, estas foram apreciadas com a seguinte fundamentação:
¿concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.¿

Ora o aumento da violência é consequência inerente ao tipo penal, motivo pelo qual há de se concluir que, além da fundamentação genérica, há
bis in idem
na valoração do vetor.

Nesse sentido, inclusive já decidiu o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. a 3. Omissis.
4. As consequências consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram genericamente que as condutas concorrem para o aumento da violência e gera maléficos à sociedade, além de causar traumas que nas vítimas indefesas. Nesse diapasão, não se pode valorar tais disposições abstratas que são inerentes ao impacto social negativo do crime de roubo.
5. a 9. Omissis
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. (HC 423.706/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Por isso, impõe-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc.III, alínea ¿d¿, do CP), tendo em vista que as penas estão fixadas no mínimo legal. Não há agravantes.

Inexistem causas de aumento e diminuição da reprimenda, motivo pelo qual a pena base torna-se definitiva.

Considerando que o apelante é primário, não tem maus antecedentes e reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, esta fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator